Tribunal: TJMT
Processo: 1037940-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037940-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERNESTO GARCIA MACHADO - CPF: 020.703.851-16 (ADVOGADO), GERALDO PARANHOS COSTA - CPF: 156.127.241-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA PARANHOS COSTA - CPF: 631.239.831-53 (AGRAVANTE), JORGE ABRAAO PARANHOS QUEIROZ - CPF: 011.308.822-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PARANHOS FILHO - CPF: 329.036.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE PARANHOS NEVES - CPF: 162.243.702-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS PARANHOS LIBERATO - CPF: 003.712.812-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), Kemper registrado(a) civilmente como ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), GERALDO PARANHOS COSTA - CPF: 156.127.241-87 (AGRAVANTE), ONOFRE PARANHOS COSTA - CPF: 172.692.021-68 (AGRAVADO), MARISA LIMA COSTA - CPF: 319.977.671-04 (AGRAVADO), JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CPF: 014.385.381-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AFASTAMENTO. BOA-FÉ PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve a declinação de competência para a Justiça Federal. A insurgência busca rediscutir matéria decidida
unanimente
pelo órgão colegiado, utilizando-se de via recursal destinada à impugnação de decisões monocráticas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado; e (
ii
) verificar a subsistência dos requisitos para a aplicação da multa processual prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O sistema recursal vigente estabelece que o agravo interno é o instrumento processual vocacionado exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme a inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

4. A utilização desta via para atacar julgamento colegiado constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5. A imposição da multa por inadmissibilidade recursal não possui caráter automático, exigindo a demonstração de abuso do direito de recorrer ou intuito manifestamente protelatório, o que não se verifica quando a parte atua sob legítima perplexidade diante de decisões conflitantes de competência.

6. O prestígio à boa-fé processual e a ausência de gravidade no equívoco técnico justificam o afastamento da sanção pecuniária, servindo o não conhecimento do recurso como medida inibitória suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno é via recursal restrita ao combate de decisões monocráticas, configurando erro grosseiro a sua interposição contra acórdão colegiado. 2. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC é afastada quando a interposição do recurso, conquanto tecnicamente inadequada, decorre de perplexidade processual e ausência de intuito protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000117-64.2022.8.11.0084, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 18/08/2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA PARANHOS COSTA
e
JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO
, contra acordão prolatado n
o
A
gravo de Instrumento
nº
1037940-28.2025.8.11.0000
, cuja decisão da
Terceira

Câmara Cível
é a seguinte:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Em síntese, o
s

a
gravante
s

se
insurge
m
contra
o acórdão, requerendo seja
reconhecida a competência definitiva da Justiça Estadual para processar e julgar a ação originária.
, r
equer
endo
o conhecimento e
o provimento do recurso.

Os agravados em suas contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, e no mérito a manutenção da competência da justiça federal, condenação ao pagamento de multa.

A procuradoria do Ministério Público opinou pela regularidade do deslocamento da competência em razão da intervenção da autarquia federal (INCRA).

É o relat
ório
.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pois bem,
vê-se que o presente Agravo foi interposto contra o acórdão d
o Agravo de Instrumento n.
1037940-28.2025.8.11.0000
; portanto, em face de decisão colegiada e não monocrática.

Nessa linha, é de se observar que o Código de Processo Civil, disciplinou o Agravo Regimental como Agravo Interno, de forma que ele é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado. Nes
t
e sentido
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
-
1. Agravo Interno interposto contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível, que reconheceu, em parte, o pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel rural denominado “Fazenda Cristal”, com exclusão de parcela de 72,949 ha abrangida por coisa julgada formada em ação reivindicatória anterior. O recurso foi manejado por Maria Izabel Gomes e Nilo Alves Pimenta, objetivando rediscutir matéria decidida de forma colegiada.

II. Questão em discussão
-
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Interno contra decisão proferida por órgão colegiado em acórdão, e se a tentativa de rediscutir matéria acobertada por coisa julgada configura hipótese de inadmissibilidade recursal.

III. Razões de decidir
-
3. O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, não sendo admissível contra decisão colegiada.

4. A interposição de agravo contra acórdão já proferido pelo órgão colegiado configura erro grosseiro, insuscetível de correção por
fungibilidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A tentativa dos agravantes de rediscutir matéria apreciada de forma colegiada esbarra na preclusão consumativa e na necessidade de observância da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
-
6. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, contra acórdão colegiado, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

(N.U 1000117-64.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)
”.

Desta forma, como a decisão atacada por este agravo é resultado de julgamento colegiado, inadmissível o presente Agravo Interno
interposto mediante erro grosseiro
.

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa entre
1%
e
5%
do valor atualizado da causa. Contudo, a aplicação desta sanção não é efeito automático do não conhecimento do recurso.

A multa do artigo 1.021, § 4º, deve ser aplicada apenas quando o recurso é nitidamente protelatório ou quando a sua interposição revela um abuso do direito de recorrer que compromete a dignidade da justiça.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o Espólio recorrente agiu movido por uma nítida perplexidade processual, tentando encontrar uma saída para a paralisia causada pelas decisões conflitantes de competência.

Assim, embora o erro na interposição do agravo interno seja inescusável para fins de conhecimento, ele não se reveste da gravidade necessária para caracterizar o abuso sancionável.

O não conhecimento do recurso já atua como sanção processual ao restabelecer a eficácia do acórdão impugnado
, e deixo de aplicar
a multa
, por se revelar
medida que prestigia a boa-fé processual da parte que busca destravar o feito.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no artigo 932, III
,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026